Tribunal: TJSP
Processo: 1016907-78.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO.
Embargos acolhidos, com efeito infringente.

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESCRIVÃO DE
POLÍCIA - Reestruturação da carreira de Policiais Civis LCEs 494/86, 1.064/08 e 1.151/11 Pretensão de contagem do tempo de exercício nas extintas 5a e 4a classes como sendo de efetivo exercício na 3a classe, ora classe

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO.
Embargos acolhidos, com efeito infringente.

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESCRIVÃO DE
POLÍCIA - Reestruturação da carreira de Policiais Civis LCEs 494/86, 1.064/08 e 1.151/11 Pretensão de contagem do tempo de exercício nas extintas 5a e 4a classes como sendo de efetivo exercício na 3a classe, ora classe inicial da carreira, para todos os fins legais – Sentença de improcedência.
A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal, em sessão de 27 de setembro de 2019, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0032441-73.2019.8.26.0000
Suspensão do processo, até o julgamento do incidente.